Tribunal: TJBA
Processo: 8067355-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067355-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BLANDINA SOUSA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA SOUSA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
TEMA 1016, DO STJ
.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8067355-72.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada BLANDINA SOUSA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça